Tribunal: STF
Processo: HC 204326
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO, PERIGO PARA A VIDA OU PARA A SAÚDE DE OUTREM. OMISSÃO DE SOCORRO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PARTICIPAÇÃO EM DISPUTA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO § 3º DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 7.7.2021 por Luiz Carlos da Silva Neto, em benefício de Ícaro José da Silva Pinto, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.6.2020, conheceu parcialmente do Recurso em Habeas Corpus n. 145.630/AC, negando provimento ao recurso na parte conhecida.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 15.8.2020, o paciente foi preso preventivamente pela prática dos crimes previstos no inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado pelo emprego de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido), nos arts. 304, 305, 306 e 308 do Código de Trânsito Brasileiro (deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima; afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal que lhe possa ser atribuída; conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por influência de álcool e participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada) e no art. 132 do Código Penal (expor a vida ou a saúde de outrem a perigo).
     Os fatos estão narrados na denúncia nos termos seguintes:
    “DA IMPUTAÇÃO 
    Do racha, do homicídio e dos crimes diretamente conexos.
    Na manhã do dia 06 de agosto de 2020, por volta das 06h, ao longo da Av. Antônio da Rocha Viana, Vila Ivonete, nesta cidade, no sentido bairro-centro (norte-sul), os denunciados, na direção de veículos automotores, livres e conscientes, após acordo prévio, ainda que tácito, faziam entre si uma perigosa disputa automobilística não autorizada pela autoridade competente, desenvolvendo excessiva velocidade, absolutamente incompatível com as condições de tempo e lugar – local considerado perímetro urbano e com trânsito de veículos e pessoas, mesmo naquele horário, colocando em risco a segurança própria e alheia. 
    O primeiro denunciado, Ícaro José da Silva Pinto, dirigia o veículo marca BWM, modelo 328I 3A51, ano modelo 2012, cor azul, placa OOH-0328. O segundo denunciado, Alan Araújo de Lima, dirigia o veículo marca VW, modelo Fusca 2.0T, ano modelo 2013, cor branca, placa OBR 8066. 
    A disputa automobilística teve início após o imóvel nº 3304 daquela avenida, cujo sistema de segurança (CFTV) flagrou os denunciados numa velocidade compatível com a via, primeiramente passou o segundo denunciado na velocidade calculada de 30,74 Km/h, e depois o primeiro denunciado na velocidade calculada de 46,44 km/h, já iniciando sua perseguição ao segundo. 
    Numa via urbana, cujo limite máximo de velocidade é de 40km/h, na qual já se apresentava considerável movimento de pessoas e veículos, pelo imóvel nº 2826 (Drogaria Ultra Popular), sempre à frente, o segundo denunciado cruzou com a velocidade calculada de 93,71 km/h, enquanto seu desafiante, o primeiro denunciado, passou com a velocidade calculada de 99,22 km/h. 
    Os dois denunciados, agindo assim, conduzindo seus potentes veículos, com excessiva velocidade, agiam com dolo eventual, assumindo o risco de produzir um grave e fatal resultado, tendo a plena consciência da alta probabilidade de isso ocorrer, ocasião em que, nas proximidades da confluência da Rua Severina Maria de Souza e Silva com aquela avenida, no afã de ultrapassar o segundo denunciado, que até então ‘ganhava’ o perigoso jogo, o primeiro denunciado deliberadamente acelerou seu veículo, alcançando uma impressionante velocidade calculada de 151,77 km/h, realizando, então, uma manobra evasiva à direita, invadindo parte da ciclo faixa, iniciando em seguida movimento para a faixa de trânsito, quando então atingiu violentamente o veículo, uma motoneta, que era conduzido regularmente pela vítima JONHLIANE PAIVA DE SOUZA, 30 anos de idade, provocando sua morte. 
    Como resultado da violenta colisão, a vítima foi jogada contra o para-brisa do veículo do primeiro denunciado e arremessada a uma distância de 74,50m (setenta e quatro metros e cinquenta centímetros) do ponto de choque, e seu veículo foi arrastado pelo primeiro denunciado por uma distância de 130,30m (cento e trinta metros e trinta centímetros). 
    A jovem vítima sofreu lesões gravíssimas, que foram a causa eficiente de sua morte, ocorrida no próprio local do acidente, alguns minutos após a colisão, conforme descrito no laudo de exame cadavérico de fls. 151/153, e em seu anexo fotográfico 
    Concluíram os i. peritos: ‘que a causa motivadora do evento foi a conduta irregular do condutor de V2 (BMW 328I), de placa OOH-0328, por transitar em velocidade de 151,77 km/h (111,77km/h acima do limite máximo estabelecido para a via) e por não atentar às condições de tráfego reinantes a sua frente, vindo a colidir e causar a morte de JOHNLIANE PAIVA DE SOUZA no local da ocorrência’. Sem qualquer sentimento de solidariedade, sem prestar socorro à vítima ou acionar as autoridades, o primeiro denunciado empreendeu fuga do local, conduzindo seu veículo, por rota secundária, até a Rua Buenos Aires, estacionando próximo ao imóvel nº 20, a quase 2 Km de distância do local do homicídio. Trata-se de um logradouro de pouco movimento, localizado por trás da Academia Blue Fit, no qual o primeiro denunciado, consciente do crime cometido, tentou esconder o veículo. Enquanto isso, a vítima agonizava no asfalto da Av. Antonio da Rocha Viana, falecendo antes do socorro médico.
      Consciente do mal feito, o segundo denunciado ainda retornou ao local, mas não partiu dele o chamado ao CIOSP, evadindo-se em seguida. 
    Informam os autos que os dois denunciados tinham participado de uma festa, no Bairro Raimundo Melo, num buffet, que teve início na noite anterior (05/08/2020) e que se estendeu por toda a madrugada, local no qual o primeiro denunciado fez a ingestão de bebida alcoólica. No alvorecer do dia, saíram os dois denunciados do local, no mesmo horário, conduzindo seus veículos, como mostram os vídeos e fotografias acostados aos autos. Neste mesmo momento, a vítima já tinha iniciado seus afazeres domésticos, aprontando-se e saindo com seu veículo, em direção ao seu trabalho, sem saber que vivia seus últimos momentos de uma jovem trabalhadora, a qual era responsável pelo sustento da mãe. 
    O segundo denunciado concorreu de qualquer forma para o resultado morte, eis que, ao aceitar a disputa – acordo tácito –, acelerando seu veículo, como também fazia o primeiro denunciado, não permitiu a ultrapassagem, fazendo-se ali o vínculo subjetivo. Um instigava o outro. Se o segundo denunciado tivesse mantido seu veículo no limite permitido da via, deixando que o primeiro lhe ultrapassasse, a disputa não teria ocorrido e, consequentemente, JONHLIANE ainda estaria em busca de seus sonhos. 
    A vítima foi morta por ocasião de absoluta surpresa de sua parte, eis que conduzia seu veículo ordeiramente, na faixa direita da via, destinada aos veículos mais lentos, quando sofreu o violento abalroamento que lhe tirou a vida. Assim, os denunciados agiram com recurso que dificultou a defesa do ofendido. 
    Como já narrado acima, os denunciados, na condução de seus veículos, na ocasião do fato, deixaram de prestar qualquer socorro à vítima, tendo empreendido fuga do local, evadindo-se da cena do crime. 
    Conforme já dito, os denunciados participaram de uma festa que iniciou na noite anterior, permanecendo nela até o raiar do dia 06, durante a qual o primeiro denunciado ingeriu bebida alcoólica, como bem relatado por testemunhas, assim, o primeiro denunciado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Consta que no interior do veículo do primeiro denunciado, foram encontradas latas de cerveja. 
    A fuga dos denunciados impossibilitou a realização de exame de dosagem alcoólica e substâncias de efeitos análogos, afastando-se eles do local do fato, para fugir à responsabilidade penal. 
    Importante consignar, que o resultado morte – homicídio com dolo eventual – neste caso específico, não absolve o ‘racha’ praticado pelo denunciados, haja vista o longo percurso realizado durante a perigosa disputa, posto que entre o trajeto do imóvel nº 3304, aonde se iniciou a disputa, passando pelo imóvel de nº 2826, até o local da colisão fatal, os denunciados expuseram a perigo inúmeras vidas, pois o fluxo de pedestre e veículos era considerável, infringindo eles diversas regras do trânsito daquela via, notadamente, o excesso de velocidade. 
    Constataram os i. peritos que, durante o trajeto, os denunciados, na condução de seus veículos, realizaram seguidas trocas de faixa de tráfego em local proibido (local com divisão de faixa com linha contínua), conseguindo, assim, manter velocidade superior à máxima permitida e incompatível com a segurança do local. 
    Informam, ainda, os autos, que o segundo denunciado utilizava veículo que ao motor foi adicionado equipamento que lhe permite ganho de potência, conhecido como SISTEMA COLD AIR INTAKE.
      Perigo para a vida ou saúde de outrem 
    Naquelas mesmas condições de tempo e lugar, os denunciados expuseram a vida de terceiros a perigo direto e iminente, não importando se seus passageiros concordaram ou não com essa exposição, eis que a integridade física é indisponível e irrenunciável.
    Ocorre que o primeiro denunciado trazia no banco de passageiro a pessoa de HATSUE SAID CARUTA TANAKA, enquanto que o segundo denunciado trazia como carona a pessoa de EDUARDO ANDRADE VICTOR DE PAIVA. 
    Levando essas pessoas como carona, empregando nos veículos excessiva velocidade, numa eventual colisão com elementos como um poste, uma árvore ou caminhão, ou ainda em caso de um capotamento, os denunciados provocariam sérios danos físicos ou até mesmo tirariam a vida de seus passageiros. 
    DA MATERIALIDADE E DO INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA 
    A materialidade se mostra evidente pelo Laudo Cadavérico (fls. 151/153), Laudo Pericial Criminal nº 1119/2020, Laudo de Veículo a Motor (fls. 219/221), Relatório de Investigação Criminal (fls. 167/208) e pelos depoimentos testemunhais, onde também repousa o indício suficiente de autoria” (fls. 33-37, e-doc. 6).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1000232-59.2021.8.01.0000 no Tribunal de Justiça do Acre, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 
    “Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Perigo para a vida ou saúde de outrem. Omissão de socorro. Embriaguez ao volante. Participar de disputa na direção de veículo automotor em via pública. Prisão preventiva. Prévia manifestação. Nulidade da Decisão. Constrangimento ilegal. Inexistência. - Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prévia manifestação da defesa não se aplica à Decisão que decreta a prisão preventiva, ante a sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão, devendo ser afastado o argumento de nulidade, por afronta ao princípio do contraditório. - Habeas Corpus denegado” (fls. 20-30, e-doc. 8).
    4. Contra esse acórdão foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 145.630/AC no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 28.6.2021, conhecido parcialmente e nessa parte negado provimento ao recurso, nos termos seguintes:
    “Inicialmente, em relação à ausência de fundamentação da prisão preventiva, o Tribunal de origem, assim se manifestou: "O paciente figurou nos Habeas Corpus n° 1001481-79.2020.8.01.0000, n° 1001963- 27.2020.8.01.0000, n° 1001989-25.2020.8.01.0000 e n° 1002044-73.2020.8.01.0000, nos quais foram discutidos os argumentos relativos aos pressupostos, requisitos, necessidade, condições pessoais, ausência de fundamentação a Decisão que decretou a prisão preventiva e possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas" (eSTJ, fl. 228). 
    Assim, verifica-se que a questão não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância, consoante entendimento desta Corte: (…)
    Ademais, a questão da prisão preventiva do recorrente já foi analisada no HC 615.709/AC, de minha relatoria, que não foi conhecido em decisão publicada em 4/2/2021. 
    Em relação à pretensa ofensa ao art. 282, § 3º, do CPP, o Tribunal de origem, assim entendeu: 
    "(...). Como se observa, no âmbito das duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, resta assentada a desnecessidade de manifestação prévia da defesa em sede de prisão preventiva, dada a sua natureza de urgência. Por conseguinte, o argumento do paciente relativo à nulidade da Decisão que decretou a medida, por afronta aos princípios do contraditório e da motivação das Decisões judiciais resta afastado" (eSTJ, fl. 231) 
    Dessa forma, observa-se que o acórdão atacado encontra-se em consonância com o entendimento dessa Corte Superior que possui entendimento de que a regra do art. 282, § 3º, do CPP não se aplica ao decreto de prisão preventiva, ante a sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido: (...)
    Assim, "a própria natureza da medida é justificativa suficiente para a não aplicação do contraditório prévio, não havendo qualquer ilegalidade, portanto, na aplicação do contraditório diferido" (RHC 142612/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, data da publicação 25/6/2021). Nesse sentido, confira-se ainda, decisão no HC 651827/MS, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, data da publicação 20/4/2021. Incide, pois, o enunciado da Súmula 568/STJ: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 
    Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso em habeas corpus e, nessa extensão, nego-lhe provimento” (doc. 11). 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que na decisão impugnada teria sido “justific(ada) (pel)a desnecessidade de manifestação prévia da defesa em sede de prisão preventiva, contudo, tal possibilidade só é válida quando houver a devida demonstração da urgência ou o perigo de ineficácia da medida para que o contraditório prévio seja dispensável, sob pena de se tornar letra morta a determinação do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal”. 
    Sustenta a nulidade da prisão preventiva, por alegada afronta ao “§ 3º do artigo 282 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019, [que] potencializou o princípio do contraditório, no sentido de se determinar a intimação da parte contrária para se manifestar quanto ao pedido de medida cautelar”. 
    Enfatiza que “o Juiz NÃO APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO para que o princípio do contraditório fosse dispensado, pois, ainda que sucintamente, deve indicar as razões pelas quais deixou de realizar o contraditório, baseadas em dados concretos”. 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “i) a concessão da MEDIDA LIMINAR para determinar que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento do mérito da presente impetração, vez que presentes os requisitos – periculum in mora e fumus boni iuris, em razão de estar submetido a manifesto constrangimento ilegal em decorrência do descumprimento da imposição legal prevista no artigo 282, § 3º do CPP, por violação aos princípios consagrados na Constituição Federal, artigos 5º, LV e 93, IX – ensejando a nulidade do ato, na forma do artigo 564, V do CPP, expedindo-se de imediato o alvará de soltura e, subsidiariamente, a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP); ii) no mérito, seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, ratificada a medida liminar, acaso deferida, para que seja reconhecida a ILEGALIDADE DA PRISÃO DO PACIENTE, por inobservância da imposição legal prevista no artigo 282, § 3º do CPP, violando aos princípios do contraditório e da motivação das decisões judiciais, previstos nos artigos 5º, LV e 93, IX da Constituição Federal, ensejando a nulidade do ato, na forma do artigo 564, V do CPP; iii) subsidiariamente, sejam APLICADAS AS MEDIDAS ALTERNATIVAS DOS ARTIGOS 319 E 320 DO CPP”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.
    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada.
    9. O juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente da seguinte forma:
    “Quanto aos requisitos, a decretação da prisão preventiva justifica-se para garantia da ordem pública, nos termos art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto o crime imputado é grave e afetou consideravelmente a comunidade local, uma vez que se trata, em tese, de homicídio de uma mulher, que não teve a chance de se defender, uma vez que teve a vida acabada por conta de uma disputa de ‘racha’ entre os veículos conduzidos pelos representados. 
    A gravidade concreta do delito salta aos olhos. Na manhã do dia 06.08.2020, em via pública, a vítima Jonhliane Paiva de Lima, que estava conduzido sua motocicleta em situação regular, foi atingida pelo veículo BMW, conduzido pelo representado Ícaro, que estaria disputando corrida com o representado Alan, que conduzia o veículo novo fusca. 
    Dessa forma, a natureza e gravidade concreta do crime, que foi recente, justificam a segregação cautelar para preservar a ordem pública. 
    A prisão cautelar torna-se imperiosa, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que os representados fugiram do local do crime, indicando a intenção de se furtar à aplicação da lei penal, evidenciando o receio de perigo. 
    Ademais, segundo a denúncia anônima (p. 103), o representado Ícaro poderia estar se evadindo do Estado. 
    O comparecimento dos representados na delegacia no dia seguinte aos fatos não impõe, por si só, que deixarão de fugir novamente, como teriam feito após o delito. A prisão cautelar se justifica, também, por conveniência da instrução criminal, tendo em vista que segundo o relatório policial (p. 21), o representado Ícaro não teria deixado a testemunha Hatsue, sua namorada, de sair do seu lado logo após o crime, aparentando uma tentativa de obstruir a investigação, evidenciado o risco de perigo. 
    Por fim, não vislumbro que as medidas acautelatórias previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se ajustam à espécie sub examine, ante as circunstâncias acima expostas, muito embora os representados sejam primários”. 
    10. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Neste sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR/MT, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, 121, § 2º, inciso II). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na garantia da ordem, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, a partir do modus operandi do agente. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 148.831-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, IV e VII, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pelo modo destacado da prática do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, contra a sua companheira. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 138.262/SE, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.12.2017).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    11. Ressalte-se que os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva do paciente foram analisados e mantidos por esse Supremo Tribunal em pelo menos duas oportunidades (HCs ns. 193.755 e 196.364, de minha relatoria), nos quais assentada a higidez da motivação declinada para justificar a segregação cautelar.
    12. Quanto à alegada nulidade da prisão em decorrência da pretensa inobservância do contraditório para a decretação da prisão preventiva, tem-se que a conclusão das instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de as disposições do § 3º do art. 282 do Código de Processo Penal não se aplicarem à decretação da prisão preventiva, pela urgência inerente à medida. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. A prisão preventiva prescinde de audição prévia do destinatário, considerado o caráter urgente da medida. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TÓXICO – APREENSÃO. Decorrendo a custódia da prática dos crimes de integração a organização criminosa e tráfico de drogas, a teor da apreensão de duas porções de maconha, cartão bancário de corréu, extratos de contas e anotações, bem assim R$ 3.000,00 em espécie, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva” (HC n. 175.710, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora